Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742298-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME MOREIRA DE ABREU AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31749284). Por despacho (ID 31878173), determinei o envio dos autos para informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Na presente data, 13/01/2022, os autos retornaram com juntada de petição da Defensoria Pública, pela qual informou que não foi intimada da decisão que deferiu a liminar em 27/12/2021 e somente teve vista dos autos em 12/01/2022, requerendo providências para observação da prerrogativa do órgão para intimação pessoal. Requereu, ainda, “a expedição de alvará de soltura uma vez que o paciente foi preso em flagrante e sua liberdade condicionada ao pagamento de fiança, tendo a decisão liminar o dispensado desse pagamento”. No tocante ao primeiro pleito, necessário que se redobre a atenção, a fim de não se olvidar da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. No que concerne à expedição de alvará de soltura do paciente, observa-se que na decisão deferitória da liminar, a e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito registrou que “A presente decisão ostenta força de alvará de soltura”, sendo que foram juntadas certidões nesta data,13/01/2022, (ID 31901322 e 31901324), informando a soltura do paciente em 27/12/2021. Desse modo, nada há a prover. Aguarde-se as informações já solicitadas, e, em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 17:45:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator